Tribunal: STF
Processo: RHC 254639
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO E DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ARTIGOS 154-A E 297 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 964.998, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. REGIME FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso especial, mantendo o regime fechado parao cumprimento da pena. 



    2. O acórdão impugnado fixou o regime inicial fechado para o paciente, com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, apesar de a pena ser inferior a 8 anos e o paciente ser tecnicamente primário. 



    3. A decisão agravada considerou a manutenção da prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, em razão do risco concreto de fuga e possibilidade de reiteração delitiva, além de o paciente estar foragido. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente é justificada, considerando a ausência de alteração das circunstâncias fáticas que a ensejaram e a alegação de ilegalidade na execução provisória da pena. 



    5. Outra questão em discussão é se a fixação do regime inicial fechado, com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, é adequada, mesmo com a pena sendo inferior a 8 anos e o paciente sendo tecnicamente primário. 



    III. Razões de decidir 



    6. A decisão monocrática foi mantida, pois a parte agravante não apresentou argumentos suficientes para sua alteração, não havendo flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    7. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, devido ao risco concreto de fuga e possibilidade de reiteração delitiva, além de o paciente estar foragido. 



    8. A fixação do regime inicial fechado é adequada, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º do Código Penal, mesmo com a pena sendo inferior a 8 anos. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, em razão do risco concreto de fuga e possibilidade de reiteração delitiva. 2. A fixação do regime inicial fechado é adequada quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo com a pena sendo inferior a 8 anos e o réu sendo tecnicamente primário"".



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos dos artigos 154-A (redação anterior à Lei nº 14.155/2021) e 297 do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar as reprimendas para a 7 (sete) anos, 2 (dois) meses, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, mantido o regime inicial fechado. Eis o teor da ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. ART. 154-A DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 14.155/2021). FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 297 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES AFASTADAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTADA A DESCLASSIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. ALTERAÇÕES. PENA- BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. MANTIDO REGIME PRISIONAL FECHADO E SEMIABERTO. MANTIDA PRISÃO PREVENTIVA. 1. Preliminares afastadas. 1.1. As alegações deduzidas pelo apelante em relação ao impedimento desta 11ª Turma foram devidamente apreciadas na exceção de suspeição (autos nº 5005995-33.2021.4.03.6181), julgada em 14 de março de 2022 por esta Corte Regional que, por unanimidade, a rejeitou. Conforme pontuou o magistrado a quo, existe uma ordem legal taxativa, que deve ser respeitada e não permite escolha arbitrária do juiz. No caso em questão, não há previsão, legal ou constitucional, acerca de deslocamento da competência, não se tratando, portanto, de hipótese de suspeição do magistrado. 1.2. A defesa do apelante alega sem contudo, comprovar que os elementos de prova juntados aos autos seriam inidôneos por terem sido alterados antes de ter sido franqueado acesso à defesa. A leitura atenta dos autos revela que não foram apresentados nem sequer indícios da inidoneidade das provas que embasaram a condenação nem mesmo do suposto cerceamento de defesa em razão da recusa de acesso aos documentos juntados aos autos. 1.3. Alega a defesa a nulidade dos elementos probatórios obtidos através da quebra de sigilo telemático e de dados do réu. No que tange à alegação de nulidade por ausência de “notitia criminis”, observo que o simples fato de a investigação ter se iniciado para a apuração de fatos não narrados por meio de “notitia criminis” não conduz à conclusão de que teria havido ausência de justa causa, tendo em vista o princípio da indisponibilidade da ação penal. 1.4. A alegação de nulidade por negativa de fornecimento de material probatório à defesa do apelante também deve ser rechaçada. Isso porque a atenta leitura dos autos revela que o advogado constituído do apelante ingressou no feito em 07 de setembro de 2021, após superada a fase do art. 397 do Código de Processo Penal, recebendo o processo no estado em que se encontrava. O material probatório esteve à disposição da defesa do apelante, que teve mais de um mês até a data designada para a audiência de instrução e julgamento para acesso à prova. 1.5. Além disso, a alegação de nulidade do feito por cerceamento de defesa também não encontra respaldo nos autos, já que o indeferimento da oitiva dos técnicos que elaboraram os relatórios se deu de forma fundamentada. 2. Materialidade e autoria comprovadas. Em que pese o pedido de absolvição deduzido pela defesa do apelante, exsurge dos autos que a materialidade e a autoria em relação a ambos os crimes restaram devidamente comprovadas pelas provas produzidas. O conjunto probatório carreado aos autos demonstra que nos meses de janeiro e fevereiro de 2021 os corréus promoveram ataque cibernético ao sistema P Je (em utilização na Justiça Federal da 3ª Região), visando alterar documentos eletrônicos através da utilização de assinatura eletrônica atribuída a agentes públicos, com o fim de obter vantagens pessoais. 2.1. Extrai-se dos autos que em dois processos cíveis constava o nome do corréu D. G. R. como beneficiário das transferências e a indicação de conta bancária de sua titularidade, de forma que seria o beneficiário de duas tentativas de transferências de recursos que somadas totalizariam a quantia de aproximadamente R$ 900.000,00. Um desses pedidos de transferência chegou a ser assinada e remetida ao banco para transferência. 2.2. Consta, também, no Relatório de Incidentes de Segurança da Informação que o e-mail utilizado para a concretização da invasão e para a recuperação de senha de diversos usuários do P Je, possibilitou a indevida alteração dos documentos. E o conjunto probatório produzido demonstra que o referido e-mail era utilizado pelo corréu S. M. S. e foi utilizado para alteração de documentos no P Je em oito processos judiciais (dois cíveis já mencionados e mais seis criminais nos quais ele próprio compunha o polo passivo). 2.3. Autoria suficientemente demonstrada pelas provas documental e oral produzidas. 3. Teses de desclassificação do delito previsto no art. 297 do Código Penal para o do art. 347, parágrafo único, do Código Penal e da inaplicabilidade do princípio da consunção afastadas. 3.1. Observo que o crime previsto no art. 347, parágrafo único, do Código Penal é subsidiário, ou seja, só restará configurado quando o fato não constituir crime mais grave, o que não é caso dos autos, já que configurado o crime de falsidade documental. 3.2. Quanto ao pleito de aplicação do princípio da consunção, tem-se que os corréus invadiram o sistema P Je e promoveram alterações nos documentos públicos contidos em processos cíveis e criminais com o objetivo de obter toda ordem de vantagens que fossem possíveis, tratando-se de condutas autônomas, de forma que não há que se falar que a invasão ao sistema P Je exauriu sua potencialidade lesiva nos delitos de falsificação. 4. Dosimetria da pena. Alterações. 4.1. Penas-base redimensionadas. Assiste razão à defesa no tocante à impugnação da valoração negativa da personalidade do agente. O desvalor da personalidade requer fundamentação concreta, seja decorrente de condenação anterior ou de atitudes do agente, sendo, portanto, inidôneo o aumento da pena-base desacompanhado de fundamentação ou em razão da percepção abstrata do magistrado. Não havendo elementos nos autos que permitam a análise da personalidade do agente, deve a presente circunstância judicial ser considerada neutra. 4.2. Pena pecuniária estabelecida proporcionalmente à pena privativa de liberdade e em atenção ao sistema trifásico de dosimetria penal. 5. Manutenção do regime prisional estabelecido como fechado e semiaberto para cada um dos acusados. Operada a detração, prevista no artigo 387, §2º, do Código Penal e estabelecida a pena remanescente a ser cumprida em patamar inferior a quatro anos, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis torna proporcional a fixação do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, letra b e §3º, do Código Penal. 6. Prisão preventiva mantida. Quanto aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, verifico que não houve alterações significativas em relação às condições anteriores, em que a prisão se revelou necessária com base em dados concretos colhidos, não se tratando de meras ilações amparadas na gravidade do delito. Persistem os motivos que ensejaram a custódia cautelar, haja vista a ausência de alteração do quadro fático-processual desde a decretação da medida, de modo que a prisão preventiva deve ser mantida. Inaplicáveis, portanto, as medidas cautelares introduzidas pela Lei 12.403/2011. 7. Recurso de apelação parcialmente provido” 



    Em habeas corpus de trâmite perante o Tribunal Superior de Justiça a irresignação defensiva foi julgada nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio este recurso ordinário no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena. 



    Alega que “O v. acórdão do TRF3, ao redimensionar a pena para 7 (sete) anos e 2 (dois) meses, manteve o regime fechado sem apresentar qualquer fundamentação para tanto”. Entende que as “instâncias ordinárias não apontaram qualquer elemento que pudesse ensejar regime mais gravoso ao paciente, o acórdão apenas manteve o regime inicial fechado sem qualquer fundamentação”. Advoga que “a fixação do regime inicial fechado para início de cumprimento de pena, ao que tudo indica, está em desconformidade com a Súmula 719 do STF, que preceitua que a imposição de regime mais gravoso do que a pena permite, deve vir acompanhada da devida fundamentação. O acórdão vergastado não embasou a exceção para a regra legal e apenas ratificou a sentença quanto a este ponto”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, a defensoria pública da união, assistindo juridicamente a parte recorrente, requer ser reformado o acórdão recorrido para que conceda a ordem de Habeas Corpus. ”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “Penal e Processual Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Invasão de dispositivo informático e falsificação de documento público. Dosimetria. Regime de pena. Recrudescimento. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. – Requer-se o não provimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Quanto ao regime prisional, de acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 



    No caso dos autos, malgrado a reprimenda seja inferior a 8 anos e superior a 4 anos de reclusão e o paciente seja tecnicamente primário, possui circunstâncias judiciais desfavoravelmente valoradas, motivo pelo qual faz jus ao regime prisional fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º do CP. [...]



    Outrossim, não se verifica execução provisória da pena, mas sim a confirmação da manutenção da prisão preventiva do paciente em razão do risco concreto de reiteração delitiva, o qual se encontra, inclusive, foragido neste momento. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Com efeito, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017)  



    Outrossim, trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o HC n.º 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/08/2016:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha'. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    Em relação ao regime inicial, havendo reconhecimento e valoração negativa de circunstância judicial na primeira fase da dosimetria é legítima a fixação de regime mais gravoso de cumprimento de pena. Ademais, nessa situação, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ex vi do art. 44, III, do Código Penal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 164.716-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/8/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 234.043-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/11/2023)



    Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Regime prisional. Fixação de regime fechado. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentação idônea. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se manteve o regime inicial fechado para cumprimento da pena imposta ao agravante, condenado por tentativa de homicídio. A defesa pleiteia a alteração do regime prisional para um mais brando, sustentando que a pena definitiva, fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão, permitiria a adoção do regime semiaberto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a imposição do regime inicial fechado, mesmo com pena inferior a 8 anos, é legítima diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis do caso concreto. III. Razões de decidir 3. A fixação do regime de cumprimento da pena deve observar o quantum da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 4. Embora a pena definitiva seja inferior a 8 anos, a imposição do regime fechado se justifica pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente pelos maus antecedentes do agravante, que tem condenações anteriores por ameaça e lesão corporal, evidenciando personalidade agressiva. 5. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que o regime inicial de cumprimento da pena não está atrelado exclusivamente ao quantum da pena aplicada, devendo-se considerar as circunstâncias do caso concreto. 6. Precedentes da Corte reconhecem que a existência de circunstâncias judiciais negativas pode justificar a imposição de regime mais severo, mesmo quando a pena fixada permitiria regime mais brando. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. _________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018; HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022; HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021; HC nº 234.043-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21/11/2023; HC nº 195.510-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021; HC nº 242.743-AgR/SC, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19/08/2024; HC nº 243.355-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/08/2024 (RHC 250.552-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 3/4/2025)



    Sob prisma diverso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016).



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente